Tribunal: TJBA
Processo: 8003893-27.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003893-27.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BERNADETE FRANCISCA DE CAMPOS SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1034 DO STJ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado no Tema 1034/STJ. Pretensão da recorrente de reforma da decisão, sustentando violação ao art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e existência de distinção válida entre os planos de saúde ofertados a empregados ativos e inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1034/STJ, e, em consequência, se é lícita a cobrança diferenciada de mensalidades em plano de saúde coletivo entre empregados ativos e aposentados que aderiram ao PIDV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou corretamente o Tema 1034/STJ, que impõe paridade entre ativos e inativos quanto às condições assistenciais e de custeio nos planos de saúde coletivos, ressalvando o pagamento integral pelos inativos.

4. Inexistindo prova de subsídio patronal exclusivo aos empregados ativos, é vedada a cobrança diferenciada em prejuízo dos inativos. A cobrança majorada viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. O acórdão recorrido aplica corretamente a jurisprudência pacificada do STJ, inexistindo violação legal ou dissídio jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Nos planos de saúde coletivos, aposentados e empregados ativos devem ter asseguradas as mesmas condições assistenciais e de custeio, com a ressalva de que cabe aos inativos o pagamento integral da mensalidade. 2. É vedada a cobrança diferenciada de mensalidade aos inativos quando inexistente comprovação de subsídio patronal aos ativos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei 9.656/1998, art. 31; CPC, arts. 1.030, I, “b”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.818.487/SP (Tema 1034).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º
8003893-27.2018.8.05.0191
, em que figuram como Agravante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e como Agravada
BERNADETE FRANCISCA DE CAMPOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,

em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,